Tribunal: TJSP
Processo: 1001749-50.2020.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
r Municipal n. 25, de 25 de outubro de 2007. Sentença de improcedência. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001749-50.2020.8.26.0126; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Caraguatatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/03/2021; Data de Registro: 31/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

Caraguatatuba

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/03/2021

Data de publicação:

31/03/2021

Ementa:
Apelação. Município de Caraguatatuba. Servidora em estágio probatório exonerada após obter resultado insatisfatório em avaliação de desempenho. Alegação de ofensa aos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. Rejeição. Decisão impugnada que, no caso, é resultado de interpretação razoável de fatos apurados em regular procedimento administrativo, pois é incontroverso o registro

Ementa:
Apelação. Município de Caraguatatuba. Servidora em estágio probatório exonerada após obter resultado insatisfatório em avaliação de desempenho. Alegação de ofensa aos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. Rejeição. Decisão impugnada que, no caso, é resultado de interpretação razoável de fatos apurados em regular procedimento administrativo, pois é incontroverso o registro de nove faltas injustificadas, que não foram impugnadas na forma da lei e no momento oportuno, conforme previsão dos artigos 120 e seguintes da Lei Complementar Municipal n. 25, de 25 de outubro de 2007. Sentença de improcedência. Recurso desprovido.